Tribunal: STF
Processo: RHC 263402
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 831.597/SP, nos termos da seguinte ementa:



    Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Princípio do promotor natural. Atuação do GAECO. Agravo regimental desprovido.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, impetrado para trancar ação penal sob alegação de violação ao princípio do promotor natural, em processo que apura crimes de associação criminosa e estelionato.



    2. O princípio do promotor natural visa evitar designações seletivas e assegurar a independência funcional dos membros do Ministério Público.



    3. A atuação do GAECO, como grupo especializado, não ofende o princípio do promotor natural, ampliando a capacidade investigativa.



    4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples alegação de nulidade no procedimento investigatório, sem demonstração concreta de prejuízo, não justifica a concessão de habeas corpus.



    5. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique o trancamento da ação penal.



    6. Agravo regimental desprovido (doc. 59).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 75).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, primeiro:



    5. Cumpre aos Recorrentes/Impetrantes, antes de discutir o mérito, arguir a nulidade absoluta do v. acórdão que julgou os Embargos de Declaração, por ausência de fundamentação, em clara violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 619, do Código de Processo Penal, ante a ausência de pronunciamento judicial sobre as teses defensivas arguidas no remédio heroico, recusando-se a suprir as omissões apontadas.



    Os Embargos de Declaração opostos tinham por finalidade o esclarecimento de importante tese defensiva que repercutiria diretamente no resultado do julgamento, sendo direito dos Recorrentes/Impetrantes e, especialmente do Paciente, conhecer os motivos pelos quais seus argumentos não foram apreciados.



    5.1. No presente caso, a Turma Julgadora não examinou as teses defensivas de incidência dos artigos 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, e 24, da Lei 8.625/1993, que versam sobre a impossibilidade de designações casuísticas de Promotores de Justiça para o exercício de atribuições do cargo em inquéritos policiais ou ações penais sem designação do Procurador-Geral de Justiça e sem a concordância/anuência do promotor natural.



    [...]



    5.2. Da mesma forma, o v. acórdão se omitiu ao não analisar os dispositivos regulamentares que disciplinam a atuação do GAECO no Estado de São Paulo, sobretudo o pilar de sustentação de respeito ao “princípio da primazia do Promotor Natural” (artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 1.047/2017 da Procuradoria-Geral de Justiça). (Doc. 82, pp. 5-6).



    Em seguida, sustenta:



    8.1. No presente caso, como dito, impugna-se a própria validade da denúncia, pois foi subscrita por Promotores de Justiça que não foram designados e que não tinham atribuição para atuação isolada em juízo, sem a concordância ou a participação do Promotor de Justiça natural, nos termos dos artigos 5º, incisos XXXVII e LIII, 95, 127, caput e § 1º, 128, §§ 5º, incisos I e II, e 6º, 129, inciso I, todos da Constituição Federal, 10, inciso XI, alíneas “e”, “f” e “g”, 23, caput e §§ 2º e 3º, e 24, todos da Lei 8.625/1993, 19, inciso III, alíneas “e”, “f” e “g”, e 47, caput, incisos I e III, ambos da Lei Complementar Estadual 734/1993, e 4º, 5º, 6º, caput, 7º, caput, todos da Resolução 1.047/2017 da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em outras palavras, aponta-se a irregularidade formal da denúncia, pois oferecida em desacordo com os requisitos mínimos para o seu recebimento, uma vez que afrontou garantias constitucionais basilares do Paciente, de modo a evidenciar a falta de justa causa para a instauração da ação penal, ante a nulidade absoluta da exordial acusatória.



    Assim, considerando que a idoneidade formal da denúncia é um dos pressupostos que legitimam o início da ação penal, a sua ausência representa clara hipótese que autoriza a intervenção judicial para o trancamento da ação penal.



    Por isso, com a devida vênia, a conclusão do v. acórdão impugnado merece ser reparada por não reconhecer que a nulidade insanável da denúncia, ofertada em flagrante violação ao princípio do promotor natural - garantia constitucional destinada a impedir designações casuísticas e assegurar a imparcialidade do titular da ação penal - é uma das hipóteses excepcionais que legitimam o trancamento do processo (doc. 82, p. 10).



    Ainda, enfatiza:



    [...] diante da identificação da ilegalidade decorrente da violação aos princípios do promotor natural e do devido processo legal após o julgamento da apelação, vislumbrou-se a possibilidade da impetração de Habeas Corpus para trancar a Ação Penal, ante a sua nulidade absoluta, em ato de boa-fé por parte da Defesa.



    [...]



    10.2. Assim, considerando que a afronta aos princípios do promotor natural e do devido processo legal configura uma nulidade absoluta, passível de arguição a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da condenação, não era necessário que fosse suscitada na primeira oportunidade em que a Defesa pôde se manifestar nos autos ou mesmo no curso da Ação Penal nas fases de Alegações Finais ou de Apelação (doc. 82, pp. 13 e 14).



    Ao final, requer:



    I) preliminarmente, anular o v. acórdão dos Embargos de Declaração por deficiência de fundamentação, ante a falta de pronunciamento judicial sobre as teses defensivas;



    II) e, no mérito, a reforma dos v. acórdãos recorridos, com a concessão da ordem, a fim de que a Ação Penal seja trancada, ante nulidade absoluta da denúncia e de todos os ulteriores termos do processo, por ter sido oferecida por Promotores de Justiça que não foram designados para atuar no feito criminal e que não tinham atribuição para atuação isolada, em afronta às garantias individuais do promotor natural e do devido processo legal, sob pena de persistir patente constrangimento ilegal, como medida da mais lídima JUSTIÇA (doc. 82, p. 34).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso” (doc. 107).



    É o relatório. Decido.



    Sobre as questões, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    O recurso não merece prosperar.



    [...]



    Avançando, em que pesem aos argumentos constantes do agravo regimental interposto pelo agravante, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.



    Conforme constou da decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie.



    [...]



    No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 649-661):



    “2. O presente habeas corpus foi indevidamente impetrado como substitutivo de recurso ordinário, não merecendo, por isso, ser conhecido. Realmente, é pacífica a jurisprudência desse c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive na esteira de decisões do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o habeas corpus não deve ser admitido quando houver recurso legalmente previsto contra a decisão impugnada, como ocorre, no presente caso.”



    Entretanto, não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Contudo, a referida providência não se verifica no presente writ.



    É sabido que o trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito, o que não ocorre na espécie.



    [...]



    Como adiantado, não assiste razão à Defesa, eis que, na espécie, não foram preenchidos os requisitos que permitiriam o acolhimento do pedido de trancamento da ação penal.



    A título de argumentação, destaco que a matéria já foi enfrentada pelo Tribunal de origem, quando da denegação da ordem de habeas corpus, razão pela qual entendo oportuno transcrever trechos da referida decisão abaixo (e-STJ fls. 628-637):



    “Neste Habeas Corpus pretendem os impetrantes o trancamento da ação penal, aduzindo a nulidade da atuação de integrantes do GAECO, isoladamente e sem a devida anuência do Promotor natural, assim como sem designação pelo Procurador de Justiça.



    Aponta-se que subscreveram não apenas a denúncia, como também manifestaram-se sobre pedido de prisão provisória, além de outros atos.



    Com efeito. Rigorosamente, o presente "mandamus" não deveria ser conhecido, porquanto este Tribunal de Justiça, por intermédio desta 13ª Câmara Criminal, examinou o caso, em sede de apelação. No entanto, por cautela, talvez, também, por excesso de zelo, não tendo sido a matéria (nulidade) aventada no decorrer da ação penal, cumpre enfrentá-la.



    Ao que se nota da denúncia, explicitamente consta que os Promotores de Justiça que a subscreveram integravam o GAECO - “Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado” do Ministério Público, Núcleo Sorocaba. Aliás, em manifestação anterior, a respeito da prisão preventiva (fls. 415/418), essa informação se fez presente.



    Nesse ponto, de se observar que dos dois representantes ministeriais do GAECO subscritores da denúncia - Dr. Claudio Bonadia de Souza e Dra. Helena Cecília Diniz Texeira Calado Tonelli - foram trazidos dados a respeito de designação apenas da última.



    Independente dessa questão, embora ciente da atuação de ambos, a douta Defesa apresentou resposta à acusação, nada a respeito sendo alegado. Aliás, nem mesmo dos documentos trazidos a este “writ”, se verifica insurgência semelhante em outra fase processual.



    O feito transcorreu, deixando-se a alegação para momento em que já confirmada sentença condenatória neste segundo grau (ainda que com ajustes relacionados ao apenamento). Mostra-se inoportuno o momento para a discussão apresentada pelos impetrantes.



    Nesse sentido:



    “Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é o pedido (trancamento da ação penal) que se prejudica com a prolação superveniente da sentença, independentemente do argumento jurídico da defesa (causa de pedir), pois, com o novo título, há cognição exauriente, e a pretensão acusatória foi acolhida, denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória e a existência de provas da autoria e da materialidade delitivas, o que deve ser impugnado pela via recursal adequada, e não na via sumária do habeas corpus”.



    (STJ, AgRg no HC n. 103.769, Sexta Turma, Rel. Min. Olinto Menezes, j. 8/2/2022) (destacamos).



    Cabia à Defesa debater o tema em momento adequado. Das particularidades do caso, pertinente citar recente julgado do C. STJ:



    [...]



    De qualquer forma, vale observar que não se ignora a Resolução n. 1047/2017-PGJ, de 6/10/2017 (que revogou o Ato Normativo nº 549-PGJ-CPJ, de 27 de agosto de 2008). Sabido que, em seu artigo 4º, está previsto que: “Ao GAECO competirá oficiar nos procedimentos investigatórios criminais por ele instaurados, nos inquéritos policiais por ele requisitados e nas subsequentes ações penais, até decisão final, mediante atuação integrada com o Promotor de Justiça Natural”.



    Essa atuação, ademais, cabe mediante anuência do Promotor natural (artigo 7º da Resolução n. 1047/2017-PGJ, de 06/10/2017), não se evidenciando nos autos qualquer contrariedade a esse respeito, valendo lembrar que o princípio em voga (do promotor natural) presta-se a preservar a independência funcional do representante ministerial.



    De outra parte, o princípio também serve para afastar eventuais manipulações casuísticas ou designações propositais, com interesses indevidos, de modo seletivo. No presente “writ”, não há prova de que isso tenha ocorrido, para justificar, a esta altura, o trancamento da ação penal.



    Destaque-se que, conforme entendimento jurisprudencial, para o reconhecimento de nulidades, sejam relativas ou mesmo absolutas, necessária a demonstração de efetivo prejuízo.



    Confiram-se:



    [...]



    Em arremate, vale reproduzir trecho da manifestação do d. Procurador de Justiça (fls. 471/476): “Nesse passo, no julgamento do HC nº 96.700/PE (Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/8/09), o Supremo Tribunal Federal assentou não violado o princípio do promotor natural quando não houver indicativo 'de lesão ao exercício pleno e independente de suas atribuições ou de manipulação casuística e designação seletiva por parte do Procurador-Geral de Justiça'. Não caracterizando a figura do 'acusador de exceção', decorrente de designações casuísticas, o Supremo Tribunal Federal privilegia os princípios da unidade e indivisibilidade do Ministério Público e confirma a higidez dos atos praticados ainda que por membros distintos do parquet. (STF, ED no IP 4419/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 7/2/2022)”.



    Por fim, repise-se, a esta altura já transcorreu a ação penal, com prestação jurisdicional de mérito, inclusive apreciada em sede recursal (e, lembre-se, mantida a condenação), sem que tenha sido demonstrada atuação ministerial indevida, tampouco alegada nulidade em momento oportuno. Igualmente, não demonstrado efetivo prejuízo ao ora paciente, nada havendo a ser sanado por esta via.”



    Portanto, rever tal entendimento demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    Por oportuno, colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que não há violação do princípio do promotor natural a atuação do GAECO, in verbis:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 60 — grifei).



    Com se vê, as instâncias antecedentes concluíram que não houve violação ao princípio do promotor natural, afastando a hipótese de designação casuística de membro do Ministério Público para a causa violadora desse postulado, tal como reconhecido pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 67.759/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello (DJ 1º/7/1993).



    Com efeito, verifica-se que os Promotores de Justiça que subscreveram a denúncia integravam o GAECO — Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, Núcleo Sorocaba, sendo certo que a inexistência de anuência do promotor natural, nos termos do art. 7º da Resolução nº 1.047/2017-PGJ, de 06/10/2017, não restou demonstrada nos autos.



    Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    Na hipótese, a questão central da irresignação defensiva reside na suposta quebra do Princípio do Promotor Natural, que teria ocorrido porque Promotores do GAECO/MPSP subscreveram a denúncia e praticaram atos processuais – como a manifestação pela prisão preventiva – sem a formal designação do Procurador-Geral de Justiça – PGJ e sem a anuência/participação do Promotor Natural do caso.



    Conforme pacificado por esse Supremo Tribunal Federal, o Princípio do Promotor Natural, embora seja uma garantia de proteção da sociedade e da independência funcional do Parquet, visa a evitar a figura do “acusador de exceção” resultante de designações casuísticas ou arbitrárias.



    Por outro lado, as Cortes Superiores consolidaram o entendimento de que a atuação de grupos especializados, como o GAECO, não ofende o postulado em comento, uma vez que tais grupos, devidamente instituídos, ampliam a capacidade investigativa e otimizam a formação da opinio delicti. A jurisprudência reconhece que a atuação do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público.



    Na espécie, o próprio acórdão do TJSP, ao denegar a ordem no mandamus lá impetrado, observou que não havia prova nos autos de eventuais manipulações casuísticas ou designações propositais, com interesses indevidos e de modo seletivo, para justificar o trancamento da ação penal (fl. 450 – Peça 21).



    Portanto, na ausência desse indicativo de manipulação, o STF “privilegia os princípios da unidade e indivisibilidade do Ministério Público e confirma a higidez dos atos praticados ainda que por membros distintos do parquet” (ED no IP 4.419/DF, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 7.2.2022).



    Com efeito, embora o recorrente invoque a Resolução PGJ 1.047/2017, que requer atuação integrada ou anuência, e o artigo 24 da Lei nº 8.625/1993, que condiciona a designação à concordância do membro titular do ofício, a jurisprudência dessa Suprema Corte não tem acolhido a tese de nulidade absoluta quando tais requisitos meramente administrativos não são cumpridos, desde que o grupo especializado esteja formalmente estabelecido e não haja prova de designação seletiva casuística (doc. 107, pp. 9-10 — grifei).



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    Direito Processual Penal. Denúncia. Inquérito Policial. Foro Especial por prerrogativa de função. Restrição. Entendimento do Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem na Ação Penal 937-RJ. Hipótese restritiva. Exigências temporal e de pertinência funcional não verificadas. Parlamentar federal não reeleito. Declinação de competência com implicação de efeitos imediatos. Rejeição da denúncia. Descabimento. Supressão de instância. Ofensa ao Princípio do Promotor Natural. Inexistência. Ausência de comprovação de atuação casuística. Princípio da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público.



    [...]



    5. Ofensa ao princípio do Promotor Natural.



    6. Ausência de comprovação de atuação casuística.



    7. Competência declinada para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas para redistribuição para um dos juízos eleitorais de Manaus/AM.



    Embargos de declaração contra decisão monocrática recebidos como agravo regimental, à que se nega provimento (Inq 4.418 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/6/2020 — grifei).



    HABEAS CORPUS. DENÚNCIA OFERECIDA POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE EM VARA CRIMINAL COMUM E RECEBIDA PELO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 67.759/RJ, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, reconheceu, por maioria de votos, a existência do princípio do promotor natural, no sentido de proibirem-se designações casuísticas efetuadas pela chefia da Instituição, que criariam a figura do promotor de exceção, incompatível com a determinação constitucional de que somente o promotor natural deve atuar no processo. Hipótese não configurada no caso.



    2. Habeas corpus denegado (HC 114.093/PR, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/2/2018).



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUÍZO DESTA IMPETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT PREJUDICADO. I – A superveniência do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça torna prejudicado este writ, que ataca a decisão denegatória de liminar. Precedentes. II – A violação ao princípio do promotor natural visa a impedir que haja designação de promotor ad hoc ou de exceção com a finalidade de processar uma pessoa ou caso específico, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. III – Habeas corpus prejudicado (HC 95.447/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17/11/2010).



    Habeas corpus. Banco de tecidos musculoesqueléticos clandestino. Venda, guarda e distribuição de tecidos ou partes do corpo humano (arts. 15 e 17 da Lei nº 9.434/97). Investigação criminal. Violação do princípio do promotor natural. Não ocorrência. Inexistência de manipulação casuística ou de designação seletiva pela chefia do Ministério Público. Precedentes. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Medida invasiva precedida de atos de investigação. Único meio de se apurar o fato criminoso. Testemunha sigilosa. Depoimento. Nulidade. Inexistência. Necessidade de preservação de sua higidez física ou psíquica, ante o temor de represálias. Inidoneidade do writ para revolvimento desses fatos. Ordem denegada.



    1. “A consagração constitucional do princípio do Promotor Natural significou o banimento de ‘manipulações casuísticas ou designações seletivas efetuadas pela Chefia da Instituição’ (HC 71.429/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO), em ordem a fazer suprimir, de vez, a figura esdrúxula do ‘acusador de exceção’ (HC 67.759/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)” (HC nº 102.147/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).



    2. Na espécie, não se caracterizou a figura do “acusador de exceção”, haja vista que a atuação dos membros do Ministério Público na investigação criminal vinculou-se a critérios abstratos e preestabelecidos em resolução.



    [...]



    8. Ordem denegada (HC 136.503/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2/5/2017 — grifei).



    “HABEAS CORPUS” – [...] PROMOTOR NATURAL – POSTULADO QUE SE REVELA IMANENTE AO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO – A DUPLA VOCAÇÃO DESSE PRINCÍPIO: ASSEGURAR AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O EXERCÍCIO PLENO E INDEPENDENTE DE SEU OFÍCIO E PROTEGER O RÉU CONTRA O ACUSADOR DE EXCEÇÃO (RTJ 150/123-124) – OCORRÊNCIA DE OPINIÕES COLIDENTES MANIFESTADAS, EM MOMENTOS SUCESSIVOS, POR PROCURADORES DE JUSTIÇA OFICIANTES NO MESMO PROCEDIMENTO RECURSAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA DESSA DIVERGÊNCIA OPINATIVA – PRONUNCIAMENTOS QUE SE LEGITIMAM EM FACE DA AUTONOMIA INTELECTUAL QUE QUALIFICA A ATUAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SITUAÇÃO QUE NÃO TRADUZ OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL – SIGNIFICADO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 102.147 AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30/10/2014).



    Diante desse arcabouço jurisprudencial, não verifico nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que possa ser sanado por meio deste recurso ordinário em habeas corpus.



    Por fim, a PGR destacou:



    [...] a alegação de nulidade por atuação do GAECO foi suscitada pela defesa em momento inoportuno (nulidade de algibeira), após a sentença condenatória (27.11.2018), e sem a demonstração de prejuízo concreto (princípio pas de nullité sans grief), condição essencial para o reconhecimento de qualquer nulidade processual, seja ela relativa ou absoluta.



    Neste ponto, consoante esposado pelo TJSP, “a esta altura já transcorreu a ação penal, com prestação jurisdicional de mérito, inclusive apreciada em sede recursal (e, lembre-se, mantida a condenação), sem que tenha sido demonstrada atuação ministerial indevida, tampouco alegada nulidade em momento oportuno. Igualmente, não demonstrado efetivo prejuízo ao ora paciente, nada havendo a ser sanado por esta via” g.n. (fl. 453 – Peça 21). (Doc. 107, pp. 10-11).



    Com efeito, esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Com essa compreensão, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso, é possível verificar a ocorrência de um lapso de “[...] 10 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do agravo em execução em que teria ocorrido a suposta ilegalidade”. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que “[a] arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016, grifei).



    II - Agravo ao qual se nega provimento (HC 235.581 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 219.034 AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/9/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 216.875 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/8/2022).



    Agravo regimental em habeas corpus. Nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Nulidade não arguida oportunamente. Preclusão. Regimental não provido (HC 194.945 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/5/2021).



    Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes.



    2. Recurso não provido (RHC 124.110/SP, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25/2/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se conhece de impetração substitutiva de agravo regimental, conforme remansosa jurisprudência da Suprema Corte, ressalvadas as excepcionais hipóteses de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    2. A não realização do interrogatório do acusado consiste em nulidade relativa, a ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 221.919 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/4/2023).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Impropriedade. 3. Pleito sujeito à preclusão. 4. A defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo. 5. Agravo improvido (HC 195.109 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021).



    Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator